Tribunal: TJMT
Processo: 1006358-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006358-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), CELY MARIA AUXILIADORA BARROS ALMEIDA - CPF: 620.923.911-00 (AGRAVADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE ACOLHE PARCIALMENTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECONHECIMENTO, PELA JUÍZA DE PISO, DE VÍCIO DE INTIMAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE REABERTURA DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO EXEQUENDO (CPC, ART. 523) –MEDIDA QUE SIGNIFICA, NECESSARIAMENTE, POSTERIOR REABERTURA DO PRAZO PARA OFERECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (CPC, ART. 525) – AUSÊNCIA DE INTERESSE NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM PEDIDO DE REABERTURA DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Não há interesse na interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que, reconhecendo vício de intimação, acolhe parcialmente exceção de pré-executividade oposta em processo de cumprimento de sentença para reabrir o prazo para pagamento voluntário do débito exequendo, se o pedido recursal é de reabertura do prazo paga impugnação ao próprio cumprimento de sentença, notadamente porque, nos termos do art. 525 do CPC, o prazo para impugnação de cumprimento de sentença inicia-se imediatamente após o decurso do prazo para pagamento voluntário do débito exequendo (CPC, art. 523), de modo que a reabertura deste implica, necessariamente, na reabertura daquele. 2. Tratando-se de Agravo Interno manifestamente inadmissível ou improcedente, deve ser imposta a multa do art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto
por
BANCO SAFRA S.A.
contra a decisão que, à manifesta falta de interesse recursal, já que “
é evidente que a reabertura do prazo para pagamento voluntário procedida pela r. decisão agravada implica, necessariamente, posterior reabertura do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença
”
, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento no 1006358-15.2022.8.11.0000, interposto pelo Banco/agravante, mantendo, assim, intocada
a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. no 0013407-07.2011.8.11.0002), este proposto contra o agravante por CELY MARIA AUXILIADORA BARROS ALMEIDA, acolheu apenas parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelo Banco/agravante, “
tão somente para reabrir o prazo de 15 dias da instituição financeira
” para pagamento voluntário do débito, rejeitando, porém, a tese de “
inexigibilidade do título executivo judicial
”, vertida ao fundamento de que “
inexistem valores a serem restituídos
”, porque “
o valor pago a título de VRG, acrescido do valor da venda, não supera o VRG contratado
”, por entender tratar-se de questões que, “
se não foram arguidas no primeiro momento (liquidação de sentença), constituem matéria que demanda dilação probatória, inviável através da exceção de pré-executividade
” (cf. Id. no 125801175).

O Banco/excipiente/agravante insiste em que, ao acolher apenas parcialmente a exceção de pré-executividade por ele oposta, a MMa. Juíza de Primeiro Grau “
reabriu o prazo para realização do pagamento e afastou a possibilidade do agravante apresentar sua impugnação ao cumprimento de sentença abusiva e inexigível
”, e reafirma que, como houve vício de intimação para pagamento voluntário do débito exequendo no albor do cumprimento de sentença, já que as publicações foram direcionadas a advogado diverso do constituído pelo Banco, não poderia a exceção ser acolhida “
tão somente para reabrir o prazo de 15 dias da instituição financeira
” para pagamento voluntário do débito, pois competia à magistrada oportunizar, também, “
a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença
” (sic – cf. Id. no 128430745 - Pág. 10/11).

Discorre, no mais, sobre a possibilidade de “
aplicação do instituto da compensação entre os créditos e débitos recíprocos das partes
”, na forma do art. 368 do Código Civil, e sobre o não cabimento da aplicação de multa em razão da interposição do presente recurso
(sic – cf. Id. no 128430745 - Pág. 12/17).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso, “
a fim de que seja reformada a r. decisão monocrática proferida, conforme as razões apresentadas, sob pena de convalidar cerceamento de defesa
”, requestando, ainda, a “
não aplicação de eventual multa, uma vez que tal recurso expressa direito ao seu manejo como direito assegurado ao recorrente
”
(sic – cf. Id. no 128430745 - Pág. 17).

Nas contrarrazões, a exequente/agravada argui preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 130589172).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem mínimas delongas, a MMa. Juíza de Primeiro Grau reconheceu a nulidade da intimação para pagamento voluntário do débito exequendo porque realizada em nome de advogado diverso do indicado para recebimento das comunicações dos atos processuais (CPC, art. 272, §5o), e, assim, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade “
tão somente para reabrir o prazo de 15 dias da instituição financeira
” para pagamento voluntário do débito (cf. Id. no 79129331 dos autos de origem).

O Banco Safra, então, interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento no
1006358-15.2022.8.11.0000, pedindo reforma da decisão de piso para que fosse “
determinada a reabertura do prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença ou apreciada a matéria acerca da inexigibilidade da quantia executada
”, ou, no mínimo, para que “
seja determinada aplicação do instituído da compensação
” (sic – cf. Id. no 123688494 - pág. 18).

Todavia, à manifesta falta de interesse, a r. decisão vinculada ao Id. no 125801175 não conheceu do aludido recurso, anotando expressamente que, conforme alegado pelo próprio Banco Safra,
“
é cediço que o prazo para impugnar o cumprimento de sentença inicia-se após o fim do prazo para o pagamento voluntário, consoante o prescrito nos artigos 523 e 525, ambos do Código de Processo Civil
” (sic – cf. Id. no 123688494 - pág. 12), e que, assim, é de ululante obviedade que, se o art. 525 do CPC dispõe que o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se tão logo “
transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário
”, não há dúvida que a reabertura do prazo para pagamento voluntário procedida pela r. decisão de Primeiro Grau implica, necessária, obvia e inexoravelmente, na posterior reabertura do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença.

Insatisfeito, ou, quiçá, vitimado por grave e notória falha de interpretação de texto, por não ter compreendido o expressamente afirmado pela r. decisão monocrática recorrida, no sentido de que a reabertura do prazo para pagamento voluntário significa também reabertura do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, o Banco Safra insiste em que a MMa. Juíza de Primeiro Grau “
reabriu o prazo para realização do pagamento
”, mas “
afastou a possibilidade
(de)
apresentar sua impugnação ao cumprimento de sentença abusiva e inexigível
”, o que “
ofende o princípio constitucional da ampla defesa e contraditório, esculpidos no art. 5o, LV da Constituição Federal
”, e na necessidade de reforma da decisão de piso para que seja facultada “
a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença e/ou seja determinada a apreciação das razões e cálculos apresentados nos autos permitido a aplicação do instituto da compensação
” (sic – cf. Id. no 128430745 - Pág. 11/12).

Trata-se, à toda evidência, de Agravo Interno que, se não manifestamente inadmissível à falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática recorrida, certamente manifestamente improcedente, já que não há mínima explicação, nem mesmo afirmação precisa e contundente, de que o Banco Safra tem, sim, interesse recursal, ou qualquer fundamento apto a justificar a reforma da conclusão de ausência de interesse na reforma da decisão de Primeiro Grau, sendo, portanto, cogente a aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC.

Pelo exposto,
ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática de não conhecimento do Agravo de Instrumento, desprovejo o Agravo Interno, e, por reputá-lo manifestamente inadmissível ou improcedente, aplico multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado do Cumprimento de Sentença, na forma do art. 1.021, §4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022